Tribunal: TJMT
Processo: 1005957-41.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005957-41.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Petição de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UELINGTON LEANDRO FERREIRA - CPF: 016.780.181-39 (APELANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ANDRE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 029.738.783-90 (ADVOGADO), ARISTIDES RIBAS GOMES - CPF: 272.409.400-04 (APELANTE), VINICIUS CARNEIRO FABRIS - CPF: 016.636.381-28 (APELANTE), RUTH FERREIRA BARBOSA ZANDONADI - CPF: 199.800.601-82 (APELANTE), MARTA INES LERMEN - CPF: 391.260.990-04 (APELANTE), SILVIA HELENA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 345.597.441-49 (APELANTE), MARIA ALVES DE SOUZA PIPER - CPF: 458.226.381-04 (APELANTE), EMERSON CESAR BASSO - CPF: 593.380.401-00 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BASSO (APELADO), PAULO ROBERTO BASSO - CPF: 616.570.421-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005957-41.2021.8.11.0003

EMBARGANTE: UELINGTON LEANDRO FERREIRA

EMBARGADOS: EMERSON CESAR BASSO e PAULO ROBERTO BASSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
UELINGTON LEANDRO FERREIRA
contra sentença proferida em Ação de Reconhecimento de Paternidade SócioAfetivo Post Mortem c/c Petição de Herança nº 1005957-41.2021.8.11.0003, na 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, movida contra
EMERSON CESAR BASSO e PAULO ROBERTO BASSO
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 228014160).

Em suma, a parte embargante sustenta que,
“O v. Acórdão destaca que “há declarações unilaterais de conhecidos da família que destacam que a relação entre o falecido e o apelante seria de pai e filho”, contudo, conclui afirmando que tal fato não convence e seria somente uma relação normal entre “padrasto e enteado””.

Diz que,
“Os depoimentos das testemunhas confirmam o notório desejo do falecido em reconhecer a paternidade face ao Embargante (socioafetividade), o que, indubitavelmente, ocorreria no seu devido tempo se o Sr. Basson não tivesse falecido tão cedo”.

Argumenta que
“foi trazido à baila, “Contrato de Prestação de Serviços Educacionais” (Id. 217669817) que demonstra inequivocamente que o vínculo entre o Embargante e o de cujus ultrapassava o conceito de “padrasto e enteado”, e alcançava o de relação entre pai e filho que, inclusive, era o responsável por lhe fornecer a melhor educação. Outrossim, emergem dos autos, inúmeras fotos e outros documentos (Id. 217669731 - págs. 01 à 28) que comprovam a socioafetividade — contemplada no art. 1.593 do Código Civil —, no sentido de que “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou outra origem””.

Aduz que
“o v. Acórdão faz juízo de valor equivocado das pretensões trazidas pelo Embargante em seu Recurso de Apelação, bem como de toda a instrução processual, razão pela qual, evidente a ausência o juízo da concreção (dentro da realidade destes autos)”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 230543155).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 232972162).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
UELINGTON LEANDRO FERREIRA
contra sentença proferida em Ação de Reconhecimento de Paternidade SócioAfetivo Post Mortem c/c Petição de Herança nº 1005957-41.2021.8.11.0003, na 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, movida contra
EMERSON CESAR BASSO e PAULO ROBERTO BASSO
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 228014160).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O entendimento é claro no sentido de ausência de elementos a se reconhecer a paternidade. O voto é cristalino neste sentido, não havendo vícios:

“Apelação interposta por
UELINGTON LEANDRO FERREIRA
contra sentença proferida em Ação de Reconhecimento de Paternidade SócioAfetivo Post Mortem c/c Petição de Herança nº 1005957-41.2021.8.11.0003, na 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, movida contra
EMERSON CESAR BASSO e PAULO ROBERTO BASSO
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 217669870).

Em suma, sustenta o apelante na inicial que, apesar de seu pai biológico ser outro, sua mãe passou a residir com o falecido Sr. José Basso Biazon em 1990, quando o requerente ainda tinha 5 anos de idade, sendo que cresceu o considerando como pai até o momento de sua morte, em outubro de 2014.

Assim, resumidamente, sua pretensão é de reserva de cota parte equivalente a um terço dos bens da herança nos autos de Inventário nº 0012944-57.2014.8.11.0003, a averbação da existência da ação naquele feito, a declaração da paternidade socioafetiva em relação ao falecido Sr. José Basso Biazon, reconhecendo-o como filho para todos os efeitos legais, incluindo o sobrenome do pai no registro de nascimento, passando a se chamar Uelington Leandro Ferreira Basso, permitindo que participe da partilha dos bens deixados pelo de cujus.

Em contestação, a parte apelada apontou que o falecido teve relacionamento em união estável com a mãe do apelante, entretanto, esta teria um amante, que seria o gerente da fazenda do de cujus em São José do Xingu/MT.

Segundo os apelados, após descobrir a relação com o amante, o falecido teria acabado com o relacionamento, mas a mãe do apelante estava insistindo em ficarem juntos, porém, a ligação estava nas vias de se encerrar definitivamente.

Entretanto, o amante teria cometido crime passional e, por arma de fogo, matou a mãe do apelante e se matou. Na certidão de óbito consta que sua mãe faleceu por traumatismo crânio encefálico por projétil de arma de fogo.

Descrevem que o falecido pai continuou em contato com o apelante, mas sem o ânimo de o reconhecer como filho, e não consta dos autos qualquer prova disso, muito menos qualquer documento deixado pelo de cujus.

Após a instrução (audiência de instrução), sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos, ao fundamento, em resumo, de ausência de provas de que o falecido reconhecia o apelante como filho, ou seja, ausência de provas de elementos a se reconhecer a paternidade socioafetiva.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que há declarações unilaterais de conhecidos da família que destacam que a relação entre o falecido e o apelante seria de pai e filho, entretanto, entendo que apenas estas declarações, por si só, não convencem acerca deste ânimo, mas apenas a normal relação entre padrasto e enteado.

O sentir pessoal dos declarantes não traduz o verdadeiro sentir do padrasto, e o amor, carinho, entre enteado e padrasto é normal, mas não convence acerca do reconhecimento do enteado como filho.

O apelante afirma que manteve contato com o falecido ao menos desde os 5 anos de idade até 2014, ou seja, por 29 anos, e neste interim não se depreende qualquer documento ou ato do falecido de o reconhecer como filho, tal como o tão desejado intuito de aderir ao sobrenome “Basso”. Certamente que, se este era o intuito do enteado e se isso declarasse ao falecido, e se este tivesse a intenção de adoção do autor como filho, teria procedido com a devida documentação ainda em vida, pois teve tempo mais que suficiente para isso, fato que demonstraria a relação de amor entre “pai e filho”. Mas isto não ocorreu.

Ademais, o fato de o apelante ter trancado sua faculdade não revelou intuito de se ver próximo do falecido, mas tão apenas para continuar negócio deixado pela falecida mãe, além de ter exercido cargo com parlamentar em período semelhante.

Deste modo, neste caso, o sentir de eventual declarante em juízo, de que a relação entre enteado e padrasto era próxima, não revela o sentir do falecido, de adotar o apelante como filho, desejo que não se exteriorizou em vida, mediante qualquer ato, nem mesmo por eventual testamento, alteração de nome, doações, nada.

Conforme entendimentos jurisprudenciais, a relação entre enteado e padrasto não pode ser confundida com vínculo paterno socioafetivo, se ausentes elementos neste sentido, ainda mais quando se pretende este reconhecimento post mortem:

“Apelação - Ação de Reconhecimento de Paternidade Socioafetiva – Improcedência – Insurgência – Ausência de provas de que a relação entre as partes seria de filiação socioafetiva – Relação de afeto entre enteado e
padrasto
não impõe o vínculo socioafetivo – Inexistência de comprovação da intenção do 'de cujus' de ter o apelante como filho -
O reconhecimento do estado de paternidade socioafetivo post mortem exige prova inequívoca do laço afetivo que unia o pai e o pretenso filho a demonstrar que aquele nutria e tratava este como se filho biológico fosse
- Sentença mantida – Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível 0000370-50.2020.8.26.0172; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Eldorado Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 25/03/2024; Data de Registro: 25/03/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM — IMPROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO — RELAÇÃO DE
PADRASTO
E ENTEADO — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SÓLIDA DA FILIAÇÃO — MANUTENÇÃO DA SENTENÇA — DESPROVIMENTO DO APELO. —
Como é cediço, o reconhecimento da filiação socioafetiva reclama prova cabal da posse do estado de filho, elemento sem o qual não se pode acolher esse pleito.
—
In casu, o vínculo afetivo existente na relação entre
padrasto
e enteado não tem o condão de, por si só, demonstrar um relacionamento similar ao paterno-filial. Demonstrando os elementos dos autos que os envolvidos não se identificavam como pai e filho, nem havendo qualquer prova que revelasse o desejo do de cujus de reconhecer o Autor como descendente, máxime quando a convivência longa entre ambos conferiu tempo suficiente para que a paternidade fosse reconhecida antes do falecimento, não se configura a posse do estado de filho.
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima identificados. A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.” (TJ-PB-0806464-61.2017.8.15.0731, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, APELAÇÃO CÍVEL, 3ª Câmara Cível, juntado em 17/02/2021).

“AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO ENTEADO. TUTELA PROVISÓRIA. DESCABIMENTO. 1. A tutela provisória de urgência ou de evidência (art. 294 a 311, CPC) consiste na concessão imediata do pleito deduzido na petição inicial, mas a sua concessão pressupõe existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado pelo autor e, ainda assim, se houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300 do CPC, ou ainda, na ausência de tais elementos, ficar caracterizada alguma das hipóteses do art. 311 do CPC, o que inocorre in casu. 2. É cabível o reconhecimento forçado da filiação quando o genitor deixa de reconhecer voluntariamente o seu filho biológico, pois não é possível impor a alguém o estabelecimento de filiação adotiva, nem socioafetiva, pois, para tanto, é imprescindível a voluntariedade do ato. 3.
Somente existe paternidade socioafetiva quando alguém assume a condição de pai voluntariamente, sabendo da inexistência do liame biológico
. 4. Revela-se juridicamente descabido, o pedido de transformação da mera guarda fática em adoção socioafetiva, pois o ex-companheiro da mãe nunca pretendeu adotar o enteado, que tem pai registral falecido, mesmo que ele já requerido a extensão da guarda para si, em razão da realidade vivenciada. 5.
O fato de ter o réu tratado o enteado com carinho e atenções, e até mesmo ter auxiliado na sua educação e sustento durante a relação com a genitora deste, não tem o condão de transformar o
padrasto
em pai, nem constitui título jurídico capaz de habilitar o enteado para pleitear alimentos em seu favor. Recurso provido
.” (Agravo de Instrumento, Nº 70083402644, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 28-04-2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Sem majoração de honorários, pois sem condenação em primeiro grau, e não houve insurgência recursal neste ponto.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024